Tribunal: TJDFT
Processo: 0705930-93.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705930-93.2017.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: PRO TESTE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DEFESA DO CONSUMIDOR DESPACHO Em respeito ao princípio do contraditório, intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 30 de março de 2022 18:38:32. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora